Tribunal: TJSP
Processo: 2064881-88.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Pinheiro Franco (Presidente Tribunal de Justiça)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Presidência
Registro: 2020.0000594064
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno
Cível no 2064881-88.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que
é agravante MESA DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUAS DE LINDOIA,
é agravado PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
A C O R D A M, em Câmara Especial de Presidentes do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:" NEGARAM
PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL DE
JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO (VICE PRESIDENTE),
GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL),
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO) E
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO).
São Paulo, 30 de junho de 2020
GERALDO FRANCISCO PINHEIRO FRANCO
Presidente do Tribunal de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Presidência
Natureza: Agravo Interno
Processo n. 2064881-88.2019.8.26.0000/50001
Agravante: Mesa da Câmara Municipal de Águas de Lindoia
Agravado: Procurador Geral de Justiça do Estado de São Paulo
Voto n. 38.058
AGRAVO INTERNO – Decisão que negou seguimento ao
recurso extraordinário ligado a matéria já decidida pelo
Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral –
Artigo 1.030, inciso I, alínea "a", segunda parte, do Código de
Processo Civil – Hipótese atinente ao Tema no 1.010 do
Supremo Tribunal Federal – Agravo interno não provido.
Irresignada com a decisão que negou seguimento ao
recurso extraordinário pelo reconhecimento de anterior pronunciamento do
Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, em recurso submetido ao
regime da repercussão geral, na forma do art. 1.030, inciso I, alínea "a", do
Código de Processo Civil, a Mesa da Câmara Municipal de Águas de
Lindoia interpôs agravo interno, sob a alegação de que o caso não se
amolda ao Tema no 1.010.
Contraminuta a fls. 23/31.
É o relatório.
O agravo interno, previsto no artigo 1.030, § 2o, do
Código de Processo Civil, não merece provimento. Em realidade, correta a
negativa de seguimento ao recurso extraordinário em tela.
Nessa direção, verifica-se que o acórdão atacado no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Presidência
mencionado recurso, ao declarar a inconstitucionalidade do cargo de
provimento em comissão "Assessor Jurídico do Gabinete do Presidente", o
fez pelo reconhecimento de sua correspondência à atividade de advocacia
pública que deve ser reservada a profissionais investidos em cargos
públicos, mediante aprovação em concurso público.
O Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso
Extraordinário no 1.041.210, a reconhecer a repercussão geral que ensejou
a edição do tema de no 1.010, fixou a seguinte tese: [a] a criação de cargos
em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção,
chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades
burocráticas, técnicas ou operacionais; [b] tal criação deve pressupor a
necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o
servidor nomeado; [c] o número de cargos comissionados criados deve
guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com
o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo
que os criar; [d] as atribuições dos cargos em comissão devem estar
descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir.
Assim, o caso apreciado neste processo está em
harmonia com tal tema, nada a autorizar conclusão contrária. É dizer, o
acórdão recorrido converge ao tratamento jurídico aplicado ao leading
case, ausentes argumentos efetivamente novos neste agravo, que apenas
repisa alegações já afastadas pelo Órgão Especial desta Corte.
Daí, plenamente cabível a incidência artigo 1.030,
inciso I, alínea "a", segunda parte, do Código de Processo Civil, com a
negativa de seguimento ao referido recurso extraordinário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Presidência
Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.
GERALDO FRANCISCO PINHEIRO FRANCO
Relator